Tribunal: TJES
Processo: 0004588-24.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Declaração de Ausência; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004588-24.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL DE ASSIS MARQUES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Joel de Assis Marques contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante contra a Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS. Alega o embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão e obscuridade, ao deixar de se manifestar sobre diversas teses por ele suscitadas, como a aplicação dos Enunciados 288 e 51 do TST, dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, artigos do Código Civil, da Constituição Federal e da LINDB, bem como a análise dos cálculos apresentados na inicial. Pleiteia o provimento dos embargos, com efeitos modificativos e prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto aos fundamentos jurídicos e às teses suscitadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia relativa à ausência de direito à suplementação da aposentadoria, analisando de forma clara e suficiente os fundamentos da decisão, especialmente sobre a aplicação do regulamento da PETROS vigente à época da aquisição do direito à complementação.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados não configura omissão, conforme jurisprudência do STJ, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente a matéria de fundo.

Inexistente obscuridade, pois os fundamentos expostos no acórdão embargado são claros quanto à aplicabilidade do regulamento e à ausência de direito à revisão dos cálculos, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre ponto essencial ao deslinde da causa, e não sobre cada argumento invocado pelas partes.

Não há vício de obscuridade quando a decisão apresenta fundamentação clara e coerente, ainda que contrária à pretensão do embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0004588-24.2015.8.08.0035

EMBARGANTE:
JOEL DE ASSIS MARQUES

EMBARGADO:
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOEL DE ASSIS MARQUES
contra o acórdão proferido por esta Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em face de FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

Em suas razões recursais (Id 12386537), o embargante alega que o acórdão incorreu em vícios de omissão e obscuridade, pois deixou de se manifestar sobre teses relevantes por ele devidamente suscitadas, dentre elas: a aplicação dos Enunciados 288 e 51 do TST, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2º, 4º, 6º, 30, 39 e 74), os artigos 421 a 423 do Código Civil, o artigo 6º, §2º, da Lei de Introdução ao Código Civil, bem como os artigos 5º, incisos XXXVI, 114 e 202, §3º da Constituição Federal.

Aponta, ainda, omissão quanto ao exame dos cálculos apresentados na inicial, que, segundo defende, comprovam o prejuízo suportado em razão da aplicação de regulamento mais gravoso do que aquele vigente à época de sua admissão.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, inclusive com efeito modificativo, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais referidos.

Contrarrazões da parte embargada pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, frise-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Com efeito, o vício da
obscuridade
é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

"
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vícios da omissão ou obscuridade.

Isso porque, ao analisar o acórdão embargado é possível concluir que a matéria inerente à ausência de direito à suplementação da aposentadoria foi devidamente enfrentada e decidida.

Outrossim, não há que se falar em obscuridade, pois restou delineado de forma clara a aplicabilidade do fator redutor do benefício e da fórmula de cálculo inicial da suplementação e seus reajustes posteriores, eis que introduzidos no Regulamento respectivo em momento anterior ao que o ora embargante obteve os requisitos necessários ao recebimento da complementação.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)